Tribunal: STF
Processo: HC 215550
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e associação criminosa. Análise de pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 



    1. O acórdão recorrido foi publicado em 14/7/2020, e o agravo em recurso especial, contudo, foi protocolizado apenas em 18/10/2021, após escoado o prazo legal. 



    2. ‘A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada por documento idôneo, no ato da interposição do recurso que se pretende seja conhecido’ (AgRg no AREsp n. 864.072/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo não vincula este Tribunal Superior, a quem compete o juízo definitivo acerca dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV (quatro vezes) c/c os arts. 29 e 288, todos do Código Penal.



3. Contra a sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao recurso.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Após, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a tempestividade do agravo em recurso especial interposto pela defesa. Alega que, “[e]m tempos normais, o prazo teria se escoado, contudo, se tratava de momento de PANDEMIA em razão do Covid-19, no qual O TJ/BA PUBLICOU DECRETOS JUDICIÁRIOS INTERROMPENDO O EXPEDIENTE FORENSE E, CONSEQUENTEMENTE, OS PRAZOS PROCESSUAIS”.



6. Prossegue a narrativa para afirmar que a “6ª Turma do STJ afirmou que ‘impõe ao recorrente comprovar eventual suspensão dos prazos no ato da interposição do recurso”. Ressalta que, no caso, o “paciente, assim o fez, eis que colacionou documentos idôneos que revelaram a interrupção do expediente forense no período, a saber: os Decretos Judiciários: Decreto Judiciário nº 513, de 25 de agosto de 2020; Decreto Judiciário nº 565, de 03 de setembro de 2020; Decreto Judiciário nº 464, de 16 de julho de 2021”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para determinar que o Agravo em Recurso Especial interposto seja conhecido e regularmente processado, visto que tempestivo”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus



Publique-se.



     Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator